Tribunal: TJDFT
Processo: 0709761-84.2020.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0709761-84.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MATHEUS DE OLIVEIRA GOUVEIA APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por MATHEUS DE OLIVEIRA GOUVEIA contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras. Na origem, o autor, ora apelante, requereu o benefício da justiça gratuita na petição inicial. Todavia, o juízo a quo determinou sua intimação para efetuar o recolhimento das custas ou comprovar a hipossuficiência. O autor optou pelo pagamento. Em sede recursal, formula novamente o pedido do benefício. A declaração de hipossuficiência induz presunção relativa de verdade que pode ser descredenciada por prova em contrário produzida pela parte adversa ou mesmo por elementos contrastantes presentes nos autos, nos termos do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC. Em que pese a reiteração do pedido, observa-se que, não há nos autos quaisquer elementos que, em tese, serviriam para demonstrar a hipossuficiência financeira da apelante. Desse modo, compete ao magistrado verificar se o requerente se encontra em situação de não poder prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução no 140/2015. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. Considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários mínimos, que corresponde a R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais). Intime-se o apelante para, no prazo de cinco dias, juntar comprovante de rendimentos mensais ou, alternativamente, realizar o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília-DF, 8 de setembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator